Tribunal: TJES
Processo: 5007361-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007361-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAWANDER DOS REIS FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. Na hipótese, a autoridade apontada como coatora se pautou em elementos concretos para afastar o benefício do livramento condicional pleiteado pelo paciente, notadamente diante do histórico de fuga do sistema prisional, bem como dos registros envolvendo crimes de traficância pelo reeducando.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007361-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TAWANDER DOS REIS FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL, JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

L.I.E.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
TAWANDER DOS REIS FERREIRA
, contra ato do Juízo da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

O impetrante sustenta que o paciente faz
jus
ao benefício do livramento condicional desde 04/06/2024.

Informa que a defesa requereu a concessão de benefício, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente ao pleito.

No entanto, alega que a autoridade apontada como coatora julgou contrariamente o pedido, “
com fundamento de que o réu teria o histórico de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, e registro de evasão do sistema prisional, em 29/10/2019
”.

Porém, argumenta que, “
ainda que o paciente tenha cometido crime grave, tal fato já foi devidamente considerado no momento de fixação da pena, cabendo, no momento de execução, apenas a verificação da presença dos requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção da progressão e do livramento, pois o que deve ser levado em conta no momento da progressão e do livramento é o mérito do condenado, considerando suas atitudes durante o curso da execução
”.

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja concedido o livramento condicional ao paciente.

Inicialmente, ressalta-se que a via eleita não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu a concessão de benefício, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria, quanto à impossibilidade de utilização do
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio.

E, nos termos do que dispõe o artigo 197, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), o meio adequado para impugnar as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais é o Agravo.

Contudo, passível a análise sobre a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal, a qual não se verifica no caso presente.

Da simples leitura da decisão (id. 8588417), extrai-se que esta se encontra devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reparada, eis que baseada no histórico prisional no paciente.

Em que pese o apenado atender ao requisito objetivo (fração ideal da pena em 12/02/2023) e índice de classificação carcerária atual adequada à concessão do benefício, houve a prática de falta disciplinar grave durante a execução (fuga do sistema prisional em 29/10/2019). Além disso, suas condições pessoais indicam que a sua liberdade poderá ensejar a reiteração criminosa, frustrando-se os objetivos da execução de sua pena e turbando a ordem pública, tendo em vista que, conforme asseverou o magistrado, “
o reeducando foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas por três vezes, conforme consta nos autos
”.

E, na esteira do entendimento consolidado no Tema nº 1.161, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1974104/RS, ocorrido no dia 24/05/2023, a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

Portanto, o comportamento carcerário a que alude o inciso III, do artigo 83, da Lei de Execuções Penais, deve abarcar toda a execução da pena, pois o dispositivo legal não faz nenhuma limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
DENEG
AR
A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem do presente
writ.